Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714192-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA COSTA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA COSTA CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0710495-24.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca de Goiânia - GO, domicílio da autora (Id 153293130, origem). Em suas razões recursais (Id 45780166), a agravante sustenta que pelas regras disciplinadas pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, a competência para processar e julgar a demanda é do foro de Brasília/DF. Assevera que a competência é relativa por se tratar de ação na qual o consumidor figura no polo ativo. Alega que a Súmula no 23 do TJDFT estabelece que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Requer a antecipação da tutela ou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Id 45780167). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Goiânia - GO até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio da autora, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora